Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE HEREDITÁRIA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PENAL INEXISTENTE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO ESTIMATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de indignidade ajuizada por herdeira (viúva meeira) com o objetivo de excluir o neto do autor da herança da sucessão, com fundamento na prática de denunciação caluniosa. Alegou-se que o requerido teria imputado falsamente à autora a prática de apropriação indébita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerido cometeu atos que caracterizam indignidade para fins de exclusão da sucessão; (ii) estabelecer o valor adequado da causa

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não incorre em julgamento ultra ou citra petita, pois analisou o pedido à luz dos fatos e fundamentos apresentados, observando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.
4. A exclusão por indignidade exige a prática de conduta grave contra o autor da herança, com condenação penal definitiva, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A simples instauração e posterior arquivamento de inquérito policial não configuram, por si sós, denunciação caluniosa, especialmente na ausência de dolo e de condenação criminal do requerido.
6. A rejeição da queixa-crime por calúnia apresentada pela autora contra o requerido reforça a inexistência de animus caluniandi e a regularidade do exercício do direito de petição pelo requerido.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a exclusão por indignidade exige a comprovação da prática de ato doloso, com condenação criminal, o que não se verificou no presente caso (REsp 2.103.428/SP).
8. Em ações de indignidade, não há pedido de atribuição patrimonial direta em favor do autor, mas sim a exclusão do réu da sucessão, o que caracteriza a ausência de repercussão econômica imediata em benefício da parte autora.
9. No caso, como a autora é viúva-meeira e não herdeira beneficiária da eventual procedência da ação, a pretensão tem natureza exclusivamente declaratória, sendo legítima a fixação de valor estimativo da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações desprovidas.

Tese de julgamento:
1. A exclusão de herdeiro por indignidade exige a comprovação de ato doloso grave contra o autor da herança, reconhecido por meio de condenação criminal transitada em julgado.
2. A interpretação do pedido deve considerar a totalidade da postulação, à luz dos princípios da boa-fé e da congruência, não havendo julgamento extra, ultra ou citra petita quando a decisão aprecia lógica e sistematicamente os fundamentos da inicial.
3. O valor da causa em ação declaratória de indignidade pode ser fixado de forma estimativa, nos termos do art. 291 do CPC, especialmente quando a parte autora não é diretamente beneficiada pela eventual procedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 322, § 2o; 291; 492; 85, §§ 2o, 3o e 11; CC, arts. 1.814 e 1.818; CP, arts. 138, 139 e 339; CPP, arts. 18 e 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.375/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25.11.2020; AgInt no REsp 1.941.050/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06.03.2025; AgInt na TutPrv no REsp 1.602.477/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 09.10.2024; REsp 2.103.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.03.2024; STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076.